Tribunal: TJMT
Processo: 0004170-69.2015.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004170-69.2015.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Direito de Imagem, Pensão por Morte (Art. 74/9), Levantamento de depósito, Fiança, Erro Médico, Caça (Lei nº 5.197/67), Fato Gerador/Incidência, Ferroviário, Petrechos de Falsificação de Papéis Públicos, Contra a inviolabilidade de correspondência, Comercialização sem Restrições de Produtos Industrializados, Provisória, Estatuto da criança e do adolescente, Constituição de Renda, Expropriação de Bens, Anistia Política, Interesse Particular, Obrigação Acessória, Obrigação de reparar o dano, Princípio da Seletividade, Administração, Conflito fundiário coletivo urbano, de Abuso de Autoridade, Advertência, Mediação para Servir a Lascívia de Outrem, Corrupção ou Poluição de Água Potável (Art. 271), Contra a Propriedade Industrial, Agêncie e Distribuição, Eleições Sindicais, Cartão de Crédito, Telefonia, Motim de presos, Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios, Invasão de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Sabotagem (art. 202), Medicamento em Desacordo com Receita Médica, Compulsória, Taxa de Armazenamento, Restabelecimento, Taxa de Coleta de Lixo, Piso Salarial, Prazo, Arremesso de projétil, Falsificação do selo ou sinal público (art. 296), Cartel, Multa de 10%, Quebra de Sigilo Bancário, Entidades de atendimento, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, Assembléia, Correção Monetária de Benefício pago com atraso, Pagamento em Consignação, Transferência de Financiamento (contrato de gaveta), Falso testemunho ou falsa perícia, Material Didático, Gestante / Adotante / Paternidade, Auxílio-transporte, Classificação e/ou Preterição, Redução da Capacidade Auditiva, Exclusão - Receitas Provenientes de Exportação, Salário-Família, Nota de Crédito Rural, Leve, Comunicação falsa de crime ou de contravenção, Coação no curso do processo, Isenção, Ineficácia de atos em relação à massa, Homicídio Simples, Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária - GDAFA, Custeio de Assistência Médica, SIMPLES, Empreitada, Inspeção Fitossanitária, Sistema Nacional do Desporto, Contra as Finanças Públicas, Tráfico Internacional de Pessoas, Incidência sobre 13° Salário, Nome Coletivo, Debêntures, Praticados por Particular Contra a Administração Pública Estrangeira, Averbação/Cômputo do tempo de serviço militar, Remoção, Assistência Pré-escolar, Transferência de Estudante, Repetição de indébito, Desenho Industrial, Radiodifusão, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Prorrogação, Reintegração, Nepotismo, Perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132), Estelionato, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário, Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa - GDATA, Contra o mercado de capitais, Mensalidades, Compra e Venda, Exigência de Prática Forense, Petição de Herança, Liberação de Veículo Apreendido, Dependente de Autorização, Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza (art.169), Readaptação, Auxílio-Reclusão, Abono de Permanência, Direito de Greve, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto, Defensoria Pública, Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962, Indenização por Dano Moral, CNH - Carteira Nacional de Habilitação, Transporte Aquaviário, 1/3 de férias, Cédula de Crédito Industrial, Defraudação de Penhor, Quinto Constitucional, Taxa SELIC, Taxa de Limpeza Pública, Estelionato Majorado (art. 171, § 3º), Intervenção em Estado / Município, Processo Disciplinar / Sindicância, Contribuições Previdenciárias, Penalidades Disciplinares, Limitação do salário-de-benefício e da renda mensal inicial, Férias, Perigo de Contágio Venéreo, Férias, Servidores Inativos, Execução Contratual, IRSM de Fevereiro de 1994(39,67%), Contra a Organização do Trabalho, Homicídio Privilegiado, Contra a Honra, Adicional de Etapa Alimentar, Exercício em Outro Município, Vícios de Construção, Interrupção /perturbação de serviços telegráficos/telefônicos (art. 266), Abandono Intelectual, Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural (empregado/empregador), Regime, Liquidação, Representação comercial, Anistia, Competência Tributária, Violação do sigilo de proposta de concorrência (art. 326), Arrendamento Rural, Ingresso no Curso Superior, Convênio, Falsificação de documento público, Desapropriação por Interesse Social para Reforma Agrária, Hipoteca, Educação Pré-escolar, RMI da pensão de dependente de ex-combatente, Competência por Prerrogativa de Função, Auxílio-Alimentação, Provas, Conversão, Despesas Condominiais, Infração Administrativa, Arrolamento de Bens, Drawback, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Cédula de Crédito à Exportação, Disponibilidade / Aproveitamento, Exoneração, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Favorecimento real, Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, Acumulação de Cargos, Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio, FNT/Fundo Nacional de Telecomunicações, Índice de 3,17%, Pobreza, Habilitação e Reabilitação Profissional, Prestação de serviços à comunidade, Transferência de Unidade, Alteração do coeficiente de cálculo do benefício, Ausência de Interesse Processual, Corrupção Ativa em Transação Comercial Internacional, Cálculo do Benefício de acordo com a Sistemática anterior à Lei 9.876/99, Salário-Maternidade (Art. 71/73), Atualização de Conta, Correção da Tabela, Conhecimento Prévio de Impedimento, Oferta, Mútuo, Administração de herança, Produção Agropecuária, Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado (art. 324), Ato / Negócio Jurídico, Direitos da Personalidade, Administração judicial, Ocupação, Alteração do coeficiente de cálculo de pensão, Equivalência salarial, Controle Social e Conselhos de Saúde, Concussão (art. 316, caput), Registro Sindical, Posse Sexual Mediante Fraude, Escolaridade, Conta de Participação, Auxílio-Funeral, Entrega de Filho Menor a Pessoa Inidônea, Poluição, Posse, Afastamento do Cargo, Legal, Política de Preço Mínimo, PASEP, Índice da Alíquota, Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Fraude processual, Procuradores de Órgãos / Entidades Públicos, Suspensão da Exigibilidade, Propriedade Intelectual / Industrial, Duplicata, Cartão de Crédito, Desapropriação Indireta, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Alíquota Progressiva, Suspensão, Incidência sobre Auxílio-creche, Parto Suposto (Art. 242), Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa, Comandita Simples, Advocacia administrativa (art. 321), Limite de Idade, Ambiental, Recebimento de bolsa de estudos, CPMF/Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, Recondução, Sucumbência, Arrebatamento de preso, Produto Impróprio, Transferência de cotas, Internação sem atividades externas, Registro Profissional, Empréstimo consignado, Certificado de Regularidade - FGTS, Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância, Auxílio-invalidez, Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial, Coligação, Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4), Busca e Apreensão de Menores, Regra de Transição para Aposentadoria - "Pedágio", Ultraje / Impedimento ou Perturbação de Culto Religioso, Agrários, Atraso de vôo, Remuneração, Seguro, Salário-Educação, Epidemia (art. 267), Descontos Indevidos, Estimatório, Honorários Advocatícios, Adoção de Maior, Incidência decorrente de Liquidação de Entidade de Previdência Privada, Incidência decorrente de Desligamento de Plano de Previdência Privada, Parcelamento do solo urbano, Corrupção de Menores, Conselho sobre Drogas, IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Estatuto do Idoso, Revogação/Anulação de multa ambiental, Doação e Transplante de Órgãos; Tecidos e Partes do Corpo Humano, De Tortura, Exigência de Estágio Profissionalizante, Inutilização de edital ou de sinal (art. 336), Apropriação de Tesouro, Crédito Complementar, Nota de Crédito Comercial, Adoção Nacional, Depoimento, Afastamento, Aposentadoria, Contribuição Sindical, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Averbação/Cômputo do tempo de serviço como aluno aprendiz, Moeda Estrangeira, Voluntária, Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados, Violação Sexual Mediante Fraude, Indenização por Dano Moral, Revelia, Violação do sigilo funcional (art. 325), TDA/Títulos da Dívida Agrária, Genética / Células Tronco, Prisão Civil, Desapropriação de Imóvel Urbano, Venda Casada, Servidão Administrativa, Latrocínio, Restituição de área, Sucessão, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Importação de bens usados, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Nota Promissória, Dilação e Extensão de Base Territorial, Demonstrações Financeiras (DCTF), Registro / Porte de arma de fogo, Adicional por Tempo de Serviço, Patrocínio simultâneo ou tergiversação, Taxa de Ocupação, Competência da Justiça do Trabalho, Periclitação da Vida e da Saúde e Rixa, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Infração de Medida Sanitária Preventiva (Art. 268), Benefício mínimo a partir da CF/88 (art. 201, § 2º CF/88), Multas e demais Sanções, Transformação, Complementação de Benefício/Ferroviário, Evicção ou Vicio Redibitório, Compensação, Contravenções Penais, Gratificação de Inatividade, Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro, Uso de documento falso (art. 304), Prefeito, Atentado contra a segurança de transporte público, Previstos na Lei de Estrangeiros, Financiamento de Produto, Diligências, Adicional de Tarifa Aeroportuária, Incidência sobre Função Comissionada, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Gratificação Eleitoral, Aquisição, Contrabando ou descaminho (art. 334), Transferência, Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços, Livros / Jornais / Periódicos, Programas de Arrendamento Residencial PAR, Gratificação de Produção Suplementar - GPS, Base de Cálculo, Violação de domicílio (art. 150), Citação, Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros, Índice do IPC junho/1987, Taxa de Permanência, Manutenção do Benefício pela equivalência salarial, Corrupção ativa (art. 333), Decorrente de Violência Doméstica, Acidente de Trânsito, Taxa de Despacho Aduaneiro, Do Juiz, FUNDEF/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Acidente de Trânsito, Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, Violência arbitrária (art. 322), Parceria Agrícola e/ou pecuária, Contribuição sobre licença de uso ou transferência de tecnologia, Regime Estatutário, Furto Privilegiado, Índice de 47,94% Lei 8.676/1993, Nota Fiscal ou Fatura, Enriquecimento ilícito, Agregação, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Capitalização / Anatocismo, Funrural, Licenciamento de Veículo, Apologia de Crime ou Criminoso, Crédito Prêmio, Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Adjudicação, Recondução, Tutela e Curatela, Classificação de créditos, Índice de 45% Lei 8.237/1991, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Contratos Bancários, Seguro desemprego, Parcelas e índices de correção do salário-de-contribuição, Jornada de Trabalho, Assistência à Saúde, ATP/Adicional de Tarifa Portuária, Assistência Social, Revisão, Incapacidade Laborativa Parcial, Preços Predatórios, Licença-Prêmio, Expurgos inflacionários sobre os benefícios, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941, Alienação, Fornecimento de Gás, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Competência da Justiça Militar da União, Taxa de Aferição de Equipamentos de Metrologia, Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública (Art. 278), Indisponibilidade de Bens, Gratificação Estadual - AM, Tráfico Interno de Pessoas, Sonegação de papel ou objeto de valor probatório, RMI cuja salário-de-benefício supera menor valor teto, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos, Depósito Judicial, Estaduais, Fundo de Participação dos Municípios, Limite de Renda Familiar, Vícios Formais da Sentença, Grave, Impedimento / Detenção / Prisão, Art. 144 da Lei 8.213/91 e/ou diferenças decorrentes, Charlatanismo (Art. 283), Extinção, Guarda com genitor ou responsável no exterior, Honorários Advocatícios em FGTS, Imputação do Pagamento, Erro Médico, Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário, Crédito Rural, Recolhimento e Tratamento de Lixo, Contribuições Corporativas, Contra os Desenhos Industriais, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Omissão de socorro (art. 135), Reajuste da Tabela do SUS, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência, Declaração de Trânsito Aduaneiro, Promessa de Compra e Venda, Prestação de Contas, Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT, Envenenamento de Água Potável / Substância Alimentícia ou Medicinal (Art. 270), Liquidação extrajudicial, Incidência sobre desconto incondicional, Estágio Probatório, Cancelamento de vôo, Bancários, Processo Disciplinar / Sindicância, Terceirização do SUS, Indisponibilidade de Bens, Responsabilidade Fiscal, Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria, Induzimento à Especulação, Extorsão (art. 158), Gratificação Natalina/13º Salário, Transporte Rodoviário, Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro, Saúde Mental, Locação de Imóvel, Abuso Sexual, Exploração do Trabalho Infantil, Índice de 11,98%, Extinção da Execução, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida, Correção Monetária pela Súmula 71 TFR, Assistência Judiciária Gratuita, Contribuição INCRA, Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Indenizações Regulares, Desmembramento, Praticados contra os índios e a cultura indígena, Busca e Apreensão, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico, Relacionados à Comissão Parlamentar de Inquérito, Anulação, Doação, Agrotóxicos (Lei 7.802/89), Cooperativa, Alíquota, Afastamento do Cargo, Cargo em Comissão, Criação de Dotação Orçamentária, Protocolo Integrado / Descentralizado, Atos Unilaterais, Contra a Administração da Justiça, Recursos Hídricos, Despejo por Denúncia Vazia, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Reajustes e Revisões Específicos, Irredutibilidade de Vencimentos, Sucessão Provisória, Registro de Marcas, Patentes ou Invenções, Isonomia/Equivalência Salarial, Utilização de bens públicos, Nao Cumulatividade, Escala de Salário-Base, União Estável ou Concubinato, Posse e Exercício, Financiamento do SUS, Sigilo Fiscal, Lesões Corporais, Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional (art. 207), Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia (art. 164), Gratificação de Estímulo à Produção Individual - GEPI, Provisória, Obrigação de Entregar, Compensação com Apólices da Dívida Pública, Bem de Família, Receptação, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso, Aposentadoria por Invalidez, Gratificação de Atividade - GATA, Sistema Remuneratório e Benefícios, Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas, Concessão, Tratamento Médico-Hospitalar, Lei de Imprensa, Adidos, Agregados e Adjuntos, Transporte Terrestre, Salário-Família (Art. 65/70), Guarda, Atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública (art. 265), Prazo de Recolhimento, Anistia Política, Sonegação ou destruição de correspondência (art. 151, § 1º, I), Correção Monetária, Promoção, Transmissão, Extorsão indireta (art. 160), Privatização, Estrangeira, Demonstrativo das importâncias pagas, Contra o Sistema Financeiro Nacional, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Currículo Escolar, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave, Índice da URV fev/1989, Incidência sobre Proventos de Previdência Privada, Incapacidade Laborativa Permanente, Exclusão de associado, Constituição, Inclusão de associado, Fornecimento de Medicamentos, IOC/IOF Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários, Espécies de Títulos de Crédito, Produto Impróprio, PIS, Zoneamento Ecológico e Econômico, Crédito Suplementar, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), REFIS/Programa de Recuperação Fiscal, Importações, Quitação, Habitação, Contra o Serviço Postal e o Serviço de Telegrama, Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho (art. 204), Contra a Ordem Econômica, Constitucionalidade do artigo 4º da LC 118/05, Ingresso e Concurso, PIS/PASEP, Valor da Causa, Reversão, Especial, Energia Elétrica, Cédula de Crédito Comercial, Liberação de Conta, Incidência sobre Ações de Companhias Abertas, Incorporação, Registro de Nascimento Inexistente (Art. 241), Serviço Militar dos Profissionais da Saúde, Adicional de Desempenho, Prestação de Contas, Cálculo de ICMS "por dentro", Pagamento Indevido, Pulsos Excedentes, Microempresa, Associação, Fornecimento de Água, Inspeção Sanitária de Origem Animal, Fusão, Gratificações de Atividade, Cédula de Crédito Bancário, Análogo a Crime Culposo, Estupro de Vulnerável, Comercialização sem Restrições de Gêneros Alimentícios, Dano Ambiental, Paralisação de trabalho de interesse coletivo (art. 201), Usufruto e Administração dos Bens de Filhos Menores, Fraude à execução (art. 179), Mandato, Partido Político, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade, Eleitorais, Cancelamento / Duplicidade de CPF, Confusão, Vilipêndio a Cadáver, Curadoria dos bens do ausente, Limites dos Poderes de Investigação, Ocupação Temporária, Teto Salarial, Acessão, Fundos, Incentivo, Índice de 10,87% Lei 10.192/2001, Alteração de local especialmente protegido (art. 166), Segurança e Medicina do Trabalho, Falsificação de papéis públicos (art. 293), Casamento, Comunicação Social, Auxílio-Doença Previdenciário, Vendas casadas, Cláusula Penal, Aposentadoria, Colação de Grau, Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor de Seguro, Adoção de Adolescente, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Cofins, Classificação indicativa, Compensação, Corrupção passiva (art. 317), Moradia, Flora, Constitucionalidade do artigo 46 da Lei 8212/91, Aquisição de veículos automotores, Estabilidade, Atividade Política, Preparo / Deserção, Declaração de Ausência, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Gratificação de Incentivo à Docência - GID, Causas Supervenientes à Sentença, Auxílio-Acidente (Art. 86), Contra a dignidade sexual, Veículo de Turista Comunitário MERCOSUL, Uso ou Tráfico de Drogas, Violação do segredo profissional (art. 154), Investigação de Maternidade, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Da Lei de licitações, Exercício de atividade com infração de decisão administrativa (art. 205), Produtos Controlados / Perigosos, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão, Recursos Minerais, Não Cancelamento de Restos a Pagar, Satisfação de Lascívia Mediante Presença de Criança ou Adolescente, Indenização por Dano Moral, Responsabilidade dos sócios e administradores, Exame da Ordem OAB, Requisitos, Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico (art. 165), Remuneração de Ativos Retidos, Adicional de Horas Extras, Gratificação de Suporte Administrativo - GASA, Infanticídio, FUNDAF/Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Prestação de Contas, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Ensino Superior, Gestão de Florestas Públicas, Certidão de Tempo de Serviço, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Seguida de Morte, Inadimplemento, Direito de Preferência, Cálculo do benefício de segurado especial de acordo com a Lei 9.876/99, Redução a condição análoga à de escravo (art. 149), Contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social, Adimplemento e Extinção, Contra a Fauna, Limites do Objeto, Termo Aditivo, Atos de Concentração, Registro de Aeronave, Colisão de Horário, Aposentadoria/Retorno aoTrabalho, Cooperativa, Transporte Aquaviário, Fraude de lei sobre estrangeiros, Tráfico de Influência em Transação Comercial Internacional, Homicídio Qualificado, Exclusão - ICMS, Usucapião Ordinária, Retrocessão, Doença em Pessoa da Família, Advertência, Planos de Saúde, Diárias e Outras Indenizações, Imunidade de Execução, Contra a Incolumidade Pública, Governador, Exclusão - Receitas Transferidas a outras Pessoas Jurídicas, Patrimônio Histórico / Tombamento, Desconto em folha de pagamento, Contra Patente de Invenção, Extensão de Vantagem aos Inativos, Termo de Adesão da LC 110/2001, Concurso de Credores, Reivindicação, Alteração de capital, Juros Progressivos, Esbulho possessório (art. 161, § 1º, II), Atualização de Conta, Concessão / Permissão / Autorização, Erro de Procedimento, Enquadramento, Zona Costeira, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Auxílio-Natalidade, Conversão em Agravo Retido, Aquisição, Revisão do Saldo Devedor, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Liminar, Serviço Militar Obrigatório, Contribuição sobre Açúcar e Álcool, Defeito, nulidade ou anulação, Política Agrícola, Auxílio-Doença Acidentário, Benfeitorias, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Serviço Postal, Interrupção, Índice de 28,86% LL 8.622/1993 e 8.627/1993, Fraude à Execução, Corretagem, Fornecimento de Energia Elétrica, Anulação, Conselho do Idoso, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Lançamento, Alteração de Coisa Comum, Licenças, Correção Monetária, Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações (art. 313-B), Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, PAES/Parcelamento Especial, Decadência/Prescrição, Troca ou Permuta, Recursos Administrativos, Exame Nacional de Ensino Médio / ENEM, Genética (Lei nº 8.974/95), Transferência ex-officio para reserva, Movimentos Repetitivos/Tenossinovite/LER/DORT, Crime contra o Pátrio-Poder e Tutela, Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte, Contra a Fé Pública, Violação de correspondência (art. 151, caput), Receptação Qualificada, Facilitação de contrabando ou descaminho (art. 318), Exploração de prestígio, Substituição do Produto, Expedição de CND, Do Código Brasileiro de Telecomunicações, Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado especial (regime de economia familiar), Desembaraço Aduaneiro, Gratificação Complementar de Vencimento, Município, Variação Cambial, Moeda Falsa / Assimilados, Inscrição / Documentação, Passe livre em transporte, Semiliberdade, Aposentadoria, Segurança e/ou Medicina do Trabalho, Títulos da Dívida Agrária, Matrícula, Contra Indicações Geográficas e Demais Indicações, Assinatura Básica Mensal, Transação, Práticas Abusivas, Abuso de Incapazes, Assédio Sexual, Violação de direito autoral, Propriedade, De Quebra de Sigilo Financeiro, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso, Perdas e Danos, Abandono Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes, Ensino Especial, Abatimento proporcional do preço, Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento (art. 257), Capacidade Processual, Liberação de Depósitos de Instituição Liquidanda, Adicional de Serviço Noturno, Alienação Fiduciária, Indenização / Terço Constitucional, Penhora / Depósito/ Avaliação, Descontos dos benefícios, Intimação / Notificação, Reintegração, Seguro Apagão (Lei 10.438/02), Desastre ferroviário / Perigo de Desastre Ferroviário, Plano de Classificação de Cargos, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Gestão de Negócios, Internação com atividades externas, Acidente de Trânsito, Contribuições Sociais, Prescrição, Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88), De Trânsito, Inclusão de Dependente, Ministério Público, Não Cumulatividade, Urbana (Art. 48/51), Previdência privada, Apreensão, Contribuições Especiais, Retido na fonte, Promoção / Ascensão, Organizações Religiosas, Auto-acusação falsa, Desconto do DL 1.910/81, Direito de Preempção, Alteração de limites (art. 161, caput), Área de Preservação Permanente, Anticrese, Demissão ou Exoneração, Mandato Eletivo/Lei 9.506/97, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Afastamento, Duplicata Simulada, Atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta (art. 198), Constitucionalidade do artigo 45 da Lei 8212/91, Combustíveis e derivados, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Penalidades, Inscrição Indevida no CADIN, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo, Coligadas, Prestação de Garantia Graciosa, Rixa (art. 137), Espécies de Sociedades, Taxa de Iluminação Pública, Subtração de Incapazes (Art. 249), Educação Profissionalizante, Falsidade de atestado médico (art. 302), Transporte de Coisas, Extinção, Contra a Ordem Tributária, Da Poluição, Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas, Aquisição de combustíveis, Taxa de Guia de Importação, Contra a Flora, Explosão, Eleições, Seguro Acidentes do Trabalho, Contra o Meio Ambiente, Nulidade e Anulação de Testamento, Alimentação, Tabelionatos, Registros, Cartórios, Períodos de Carência, Infrações administrativas, Estabelecimentos de Ensino, Promessa de Recompensa, Protesto Indevido de Título, Professor, Cometidos por Meio de Marca, Título de Estabelecimento e Sinal de Propaganda, Licenças / Afastamentos, Liquidação Parcelada, Multas e demais Sanções, Carta de fiança, Averbação/Cômputo de tempo de serviço de empregado doméstico, Imunidade de Jurisdição, Contribuição de Autônomos, Empresários (Pró-labore) e Facultativos, Exclusão de filiado, ITR/ Imposto Territorial Rural, Rural - Agrícola/Pecuário, Contra as Relações de Consumo, Data de Início de Benefício (DIB), Registro de Trabalho Portuário/Órgão de Gestão de Mão-de-Obra, Juros, II/ Imposto sobre Importação, Custas, Cabimento, Ordenação de Despesa Não Autorizada, Favorecimento da Prostituição, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Incidência sobre Abono de Permanência, Contribuição Sindical, Favorecimento pessoal, Contra a liberdade pessoal, Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI), Remição, Extravio de bagagem, União Homoafetiva, Abandono Intelectual, Desapropriação, Peculato mediante erro de outrem (art. 313), de Responsabilidade, Redistribuição, Acidente de Trânsito, Índice da URP abril e maio/1988 DL 2.425/1988, Simples, Amamentação, Usucapião Especial (Constitucional), Propriedade Fiduciária, Convolação de recuperação judicial em falência, Furto de Veículo Automotor a ser Transportado para outro Estado ou Exterior, Excesso de exação (art. 316, §§ 1º e 2º), Contagem em Dobro, Auditores Fiscais, Conselho da Comunidade, Alienação Fiduciária, Saneamento, Impedimento, Salário-Maternidade, ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Reforma, Mineração, Incorporação Imobiliária, Mercado de Capitais, Parcelamento do Solo, Condomínio em Edifício, Uso de gás tóxico ou asfixiante, Gratificação de Encargos Especiais - GEE, Divisão e Demarcação, Aposentadoria / Pensão Especial, Industrial / Mercantil, Contra a inviolabilidade de domicílio, Unidade de Conservação da Natureza, Cédula de Crédito Rural, Cheque, De Imprensa, Sucessão Processual, Contra a vida, Atentado contra a liberdade de trabalho (art. 197), Sistemática de conversão dos benefícios previdenciários em URVs, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Eleição, Direito Autoral, Comodato, Contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Turismo, Tarifas, Induzimento a Fuga, Entrega Arbitrária ou Sonegação de Incapazes (Art. 248), Registro de Direito Autoral, Procuração, Execução Previdenciária, ICMS/Importação, Perigo de contágio de moléstia grave, Subtração ou inutilização de livro ou documento (art. 337, caput), Competência da Justiça Estadual, Exclusão - IPI, Pessoa Idosa, Bens Públicos, Ex-combatentes, Imissão, Transporte Ferroviário, Taxa Judiciária, Limitada, Injúria, Contra as Marcas, Índice da URV Lei 8.880/1994, Usucapião Extraordinária, Remuneração Mínima, Sobrestamento, PROAGRO, Inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A), Acidente Aéreo, Violação aos Princípios Administrativos, Corpo Feminino, Repasse de Verbas Públicas, Taxa de Fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, Contra as Telecomunicações, Gratificação de Suporte às Atividades Escolares - GSAE, Arras ou Sinal, Assunção de Dívida, Intimação, Incidência sobre Participação nos Lucros, Remissão das Dívidas, Legitimidade para a Causa, Creditamento, Retido na fonte, Exoneração, Águas Públicas, Pensão, Gratificações Por Atividades Específicas, Sonegação do Estado de Filiação (Art. 243), Remuneração, Base de Cálculo, Warrant, Condições Especiais para Prestação de Prova, Vistoria, Responsabilidade Civil do Militar - Indenização ao Erário, Repasse de Duodécimos, Emprego de Processo Proibido/Substância não permitida, Contra a Família, Difamação, Criação e/ou Autorização para funcionamento de Curso Superior, Crédito Presumido, Resgate de Contribuição, Indenização por Dano Material, Admissão / Permanência / Despedida, Litigância de Má-Fé, Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência (art. 335), Crimes Contra o Estado de Filiação, Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins, Indenização Trabalhista, Enfiteuse, Falsidade material de atestado ou certidão (art. 301, § 1º), Remuneração, Alíquota Zero, Reajustamento pelo INPC, Taxa de Ocupação, Competência da Justiça Militar dos Estados, COFINS - Importação, Taxa de Fiscalização Ambiental, Aliciamento para fins de emigração (art. 206), Serviços Profissionais, Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos, Conflito fundiário coletivo rural, Reajuste de Prestações, Trabalho do adolescente, Licenciamento / Exclusão, Concessão, Gratificação por Trabalho Educacional - GTE, Atividade concomitante, Cédula Hipotecária, Dever de Informação, Apropriação de Coisa Achada, Tráfico Interno de Pessoa para Fim de Exploração Sexual, Luto, Imunidade, Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano, Capacidade Tributária, Revogação, Reserva Remunerada, Aquisição de passagens e moedas - Viagem Exterior, Dano Qualificado, Promoção, De genocídio, Remoção, Reconhecimento / Dissolução, Fraudes e Abusos na Fundação ou Administração de Sociedade por Ações, Estabilidade, Comissão de Permanência, Suspensão do Processo, Prazo de Validade, RMI pela equivalência entre Salário-de-Benefício e Salário-de-Contribuição, Estupro, Quebra de Sigilo Bancário / Fiscal / Telefônico, Praticados por Particular Contra a Administração em Geral, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Suspeição, Entrada e Permanência de Menores, Suspensão, Tribunal de Contas, Imunidade Recíproca, Anistia Administrativa, Hora Extra, Foro / Laudêmio, Metrológica, DIMOB/Declaração de Informações sobre Atividades Imobilíárias, Indisponibilidade de Bens, Depósito, Espécies de Contratos, Contra a Paz Pública, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Esbulho / Turbação / Ameaça, Pagamento, Incêndio, Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, Sequestro de Verbas Públicas, Limite Mínimo de Idade, Parcelas de benefício não pagas, Usufruto, Supressão ou Alteração de Marca em Animais, Atentado contra a liberdade de associação (art. 199), Segurança em Edificações, Doação de Sangue, Servidão, Tempo de Serviço, Incidência sobre Aplicações Financeiras, Propriedade Resolúvel, Fabrico / Fornecimento / Aquisição / Posse ou Transporte de Explosivos ou Gás Tóxico ou Asfixiante, Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos, Limitação Administrativa, Previstos na Legislação Extravagante, Reajustamento pelo IGP-DI, Casa de Prostituição, Títulos da Dívida Pública, Índice de 4,02% da Lei 8.222/91, Declaração de Bagagem, Controle de Preços, Contribuição sobre a folha de salários, Ministério Público, Índice de 84,32% março/1990, Servidores Ativos, Em comum / De fato, Adicional de Periculosidade, Recondução, Falsidade ideológica (art. 299), Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Proteção à Livre Concorrência, Operações Urbanas Consorciadas, Eleição, Gratificações Estaduais Específicas, Uso, Serviço Militar, IPMF - Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, Desabamento ou desmoronamento (art. 256), Roubo (art. 157), Criação, RMI pelo art. 202 CF/88 (média dos 36 últimos salários-de-contribuição), Registro de Programa de Computador, Alimentos, Direitos e Títulos de Crédito, Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou para outros fins (art. 306), Auxílio-Alimentação, Abandono Material, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Simulação de Autoridade para Celebração de Casamento, ISS/ Imposto sobre Serviços, Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Fauna, Exercício Profissional, Sigilo Telefônico, Adoção Internacional, Inclusão de Dependente, Competência, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Seqüestro e cárcere privado (art. 148), Decretação de Ofício, Violação a Sepultura (Art. 210), Representação caluniosa, Adicional de Fronteira, Caução, Cumulação, Fraude na Entrega de Coisa, Parlamentares, Franquia, Furto de coisa comum (art. 156), Calúnia, Simulação de Casamento, Sanitárias, Sistema Financeiro da Habitação, Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional), Data Base, Apólices da Dívida Pública, Finsocial, Cargo em Comissão, Tráfico de influência (art. 332), Contratação de Operação de Crédito, Falsa identidade, Assistência Médico-Hospitalar, Pensão, Erro Médico, Constrangimento ilegal (art. 146), Prescrição Culposa de Drogas, Ex-combatentes, Tráfico Internacional de Pessoa para Fim de Exploração Sexual, Repasse de Verbas do SUS, Marca, CND/Certidão Negativa de Débito, Competência do Órgão Fiscalizador, Regime ou Certificado de Origem MERCOSUL, Incidência sobre Aplicações Financeiras, Incidência sobre Lucro, Incitação ao Crime, Dissolução, Cooperativas de Crédito, Representação em Juízo, Taxa de Saúde Suplementar, Licenças, Usurpação de função pública (art. 328), Tratamento da Própria Saúde, Exclusão de herdeiro ou legatário, Fruição / Gozo, Jogos de Bingo e/ou Caça-níqueis, Letra de Câmbio, Pesca (Lei nº 5.197/67, Lei nº 7.643/87, Lei 7.679/88, DL 221/67), Gratificações da Lei 8.112/1990, Paralisação de trabalho, seguida de violência ou perturbação da ordem (art. 200), Reserva legal, Novação, Saneamento, Reserva de Vagas para Deficientes, Pecúlios (Art. 81/5), Cobrança indevida de ligações, Juros Compensatórios, Omissão de Entrega de Notas, Reintegração de Posse, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Licenciamento, Incidência sobre Auxílio-condução, Abandono de incapaz (art. 133), RMI - Renda Mensal Inicial, Violência Doméstica Contra a Mulher, PIS - Importação, Anulação de Débito Fiscal, Cálculo do fator previdenciário - Lei 9.876/99, Consignação de Chaves, Contribuição de Iluminação Pública, Irregularidade no atendimento, Consórcio, Art. 58 ADCT da CF/88, Patrocínio infiel, Violação de Correspondência comercial (art. 152), Serventuários da Justiça, Fac-símile, Seguro, Remuneração, Inundação / Perigo de Inundação, Recondução, Extinção do Crédito Tributário, Venda de Produtos ou Substância nas Condições dos Artigos 274 e 275, Merenda, Improbidade Administrativa, Competência dos Juizados Especiais, Alimentos, Denúncia espontânea, Alistamento / Serviço Eleitoral, Imissão na Posse, Penhor, Vaga de garagem, Loterias/Sorteio, Transferência para reserva, Exercício arbitrário ou abuso de poder, Pessoas com deficiência, Parcelamento, Massa Falida- Recolhimento, Substância Destinada à Falsificação (Art. 277), Do Sistema Nacional de Armas, Liquidação, Indenização por Dano Material, Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública, Averbação / Contagem de Tempo Especial, Auxílio-Reclusão (Art. 80), Fracionamento, Convênio Médico com o SUS, Invalidez Permanente, Saúde, Atividades Nucleares (Lei 6.453/77), Oferta Pública ou Colocação de Títulos no Mercado, Adoção de Criança, Seguro, Nulidade, Ameaça (art. 147), Terreno de Marinha, Licença por Acidente em Serviço, Dano (art. 163), Supressão de documento (art. 305), Gratificações Municipais Específicas, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Remuneração, Comandita por Ações, Transporte, Autofalência, Transporte de Pessoas, Abono da Lei 8.178/91, Contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos, Taxa de Licença de Importação, Pagamento com Sub-rogação, Fraude no Comércio, Prova de Títulos, Lotação, Preferências e Privilégios Creditórios, Extensão de Vantagem aos Inativos, Jogos / Sorteios / Promoções comerciais, Violência ou fraude em arrematação judicial, Contra a inviolabilidade de segredo, Peculato (art. 312, caput e § 1º), Emprego irregular de verbas ou rendas públicas (art. 315), Freqüência às Aulas, Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.), Contribuição sobre vinte salários mínimos, Incidência sobre Hora Extra, Restabelecimento, Reajuste conforme Portaria MPAS 714/1993, Fundação de Direito Privado, Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor, Inclusão de Dependente, Usucapião Especial Coletiva, Sociedade, Perdimento de Bens, Regime Previdenciário, Gratificação Natalina a partir da CF/88 (Art. 201, § 6º CF/88), Petrechos para falsificação de moeda (art. 291), Rescisão / Resolução, Programa de Computador, Edição, Entidades Sem Fins Lucrativos, Incidência sobre Lucro Imobiliário, Incentivos fiscais, Sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A e Lei 8.212/91), Normatizações, Prestação de Serviços, Terreno Aldeado, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Concessão, Erro Médico, Condomínio, Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico, Anuidades OAB, Transporte Aéreo, Sistema de proteção especial a vítimas e a testemunhas, AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso, Sustação/Alteração de Leilão, Terras Devolutas, Liberação de Conta, Aplicação de coeficiente de cálculo diverso do fixado na Lei n.º 8.213/91, Taxa de Melhoramento de Portos, Ordenação da Cidade / Plano Diretor, Agências/órgãos de regulação, AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, Reajuste de 147%, Certidão ou atestado ideologicamente falso (art. 301, caput), Contra a Economia Popular, Privilegiada, Difusão de doença ou praga (art. 259), Fiscalização, Compensação de Prejuízos, Exame Supletivo, IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados, RMI pelo art. 1º da Lei 6.423/77 - índices de atualização dos 24 1ºs salários-de-contribuição, anteriores aos 12 últimos), Cadastro de Inadimplentes - CADIN, Renda Mensal Vitalícia, Condescendência criminosa (art. 320), Não Discriminação, Aumento de Despesa com Pessoal no Último Ano do Mandato ou Legislatura, Arrendamento Mercantil, Despejo para Uso Próprio, Policiais Civis, Energia Elétrica, Suspensão, Nota de Crédito Industrial, Combustíveis e derivados, Nomeação, Resistência (art. 329), Abuso de Poder, Desacato (art. 331), Posturas Municipais, Intervenção de Terceiros, Conselhos Regionais e Afins (Anuidade), Quadrilha ou Bando (art. 288), Falsificação de documento particular (art. 298), Interdição, Veículos, Controle Externo da atividade policial, Indenização por Dano Material, Perda da Propriedade, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Atos executórios, Liberdade assistida, Despacho de Citação, Interpretação / Revisão de Contrato, Discriminação Tributária MERCOSUL, Dirigente Sindical, Nulidade / Anulação, Sistema Remuneratório e Benefícios, Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Acumulação de Proventos, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso, Municipais, Tabela Price, Vestibular, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Controle de Abastecimento, Acordo de Exclusividade, Demarcação, IE/ Imposto sobre Exportação, Reajuste pela Súmula 260 do TFR, Omissão de Notificação de Doença (Art. 269), Cédula de Produto Rural, Assunção de Obrigação no Último Ano do Mandato ou Legislatura, Assembléia, De Concorrência Desleal, Retificação de Área de Imóvel, Crimes contra o Casamento, Curso de Formação, Fusão, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral, Overbooking, Isonomia, Liberação de mercadorias, Usucapião da L 6.969/1981, Atentado ao Pudor Mediante Fraude, Incidência sobre 1/3 de férias (art. 7º, XVII da CF), Dação em Pagamento, Falso reconhecimento de firma ou letra (art. 300), Pagamento em Pecúnia, Direito de Imagem, Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ, Medicamento / Tratamento / Cirurgia de Eficácia não comprovada, Incidência sobre PDV, Divulgação de segredo (art. 153), Curso de Formação, Recuperação extrajudicial, Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional e Afins, Tempo de Serviço Rural/Contribuições não Recolhidas, Reajuste aplicado ao salário mínimo em setembro/94, Requisição de Bem Particular, Juros/Correção Monetária, Questões Funcionais, Limitação de Juros, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Ensino Fundamental e Médio, Não Cumulatividade, Militares, Programa de Desligamento Voluntário (PDV), Exercício Ilegal da Medicina, Arte Dentária ou Farmacêutica (art. 282), Favorecimento de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual, Tempo de Serviço, Efeitos, Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDACT, Gratificações e Adicionais, Averbação / Contagem Recíproca, Proibição de Privilégio Fiscal às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, Decadência, Investigação de Paternidade, Jubilamento de Aluno, Evasão mediante violência contra a pessoa, Direitos / Deveres do Condômino, Favorecimento de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual de Vulnerável, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Mensalidade, Depositário Infiel, Responsabilidade Criminal por Danos Nucleares, Cobrança de Juros Moratórios de Massa Falida, Exportação/Vedações, Verba de Representação, Viagem Nacional, Rescisão, Transferência, Deserdação, Reajuste da Lei 8.270/1991, Renúncia ao benefício, Falimentares, Base de Cálculo, Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade, Índice de 28,86% Lei 8.622/1993 e 8.627/1993, Casamento, Crimes Contra a Assistência Familiar, Capitalização e Previdência Privada, Maus Tratos, Comércio Ambulante, Minorias Étnicas, Apropriação indébita Previdenciária (art. 168-A e Lei 8.212/91), Patrimônio Cultural, Incidência sobre Férias Compensadas, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Recuperação judicial e Falência, Sustação de Protesto, Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica (art. 303), Multa, Contribuição Sindical Rural, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Construção Civil, Categorias Especiais de Servidor Público, Índice da URV Lei 8.880/1994, Localização de Contas, Assembléia, Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Regulamentação de Visitas, Transporte Aéreo - Aeroporto, Magistratura, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Edital, Instituições Financeiras, Afastamento do Cargo, Apropriação indébita (art. 168, caput), Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Lei de Imprensa, Medidas de proteção, Dano ao Erário, Anulação, Responsabilidade fiscal, Citação, Bolsa de Valores, Curandeirismo (Art. 284), RMI sem incidência de Teto Limitador, Nulidade do Decreto que autoriza a desapropriação, Cessão de Crédito, Bigamia, Ressarcimento ao SUS, Cruzados Novos / Bloqueio, Emissão Irregular de Conhecimento de Depósito ou "Warrant", De "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Levantamento de Valor, Incidência sobre Aposentadoria, Denunciação caluniosa, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Aposentadoria por Idade (Art. 48/51), Taxa Anual por Hectare, Gratificação de Desempenho de Função - GADF, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Liberação de Veículo Apreendido, Gravíssima, Adjudicação Compulsória, Sub-rogação de Vinculo, Responsabilidade tributária, Comissão, Inventário e Partilha, Outras fraudes, Da Lei de remoção de órgãos e tecidos, Benefício de Ordem, Restabelecimento, Eleições - Diretórios, Atentado Violento ao Pudor, Violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica (art. 151, § 1º, II, III e IV), Honorários Periciais, Transporte Terrestre, Água e/ou Esgoto, Super SIMPLES, Contagem Recíproca de Tempo de Serviço, Advertência / Repreensão, IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Furto (art. 155), Títulos de Crédito, Concurso de Credores, Invólucro ou recipiente com falsa indicação (art. 275), Serviços Hospitalares, Promoção, Compensação de Prejuízo, Competência da Justiça Federal, FUSEX/FUNSA/FUSMA/Fundo de Saúde das Forças Armadas, Roubo Majorado, Política fundiária e da reforma agrária, Inscrição de Despesas Não Empenhadas, Locação de Móvel, Frustração de direitos assegurados por lei trabalhista (art. 203), Desobediência (art. 330), Terras Indígenas, Análogo a Crime Tentado, Abandono de função (art. 323), Contra a Propriedade Intelectual, Provão - Avaliação da Educação Superior, Equilíbrio Financeiro, Fraude no Pagamento por Meio de Cheque, Oferta e Publicidade, Contribuições de Melhoria, Gratificação de Incentivo, Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno), Compromisso, Dos Auxiliares da Justiça, Perda da qualidade de segurado, Disposição de coisa alheia como própria, Conselhos tutelares, Cumprimento Provisório de Sentença, Anulação e Correção de Provas / Questões, Prazo, Índice de 84,32% IPC março/1990, Matrícula, Imóvel Funcional, Reingresso de estrangeiro expulso, Jogo e Aposta, Restituição de área - FUNAI, Multa Cominatória / Astreintes, Telefonia, Parcela Incontroversa, Viagem ao Exterior, Partidos Políticos, Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas, Extorsão mediante seqüestro (art. 159), Pós-Graduação, Taxa de Exploração Mineral, Adicional de Produtividade, Precatório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Multas e demais Sanções, Agrotóxicos, Indenização por Dano Ambiental, Litisconsórcio, Gratificação Extraordinária - GE, Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento, Exercício arbitrário das próprias razões, Penalidades Disciplinares, Regularidade Formal, Prevaricação, Cisão, Direito de Vizinhança, Sanções Administrativas, Dissolução, Depósito Elisivo, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Subteto Salarial, GATT - "Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio", Federais, Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, Incapacidade Laborativa Temporária, Índice do IPC junho/1987, Utilização de Dados Relativos à CPMF para Fins de Fiscalização, Suspensão, Substituição Tributária, Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento (art. 314), Inconstitucionalidade Material, Alienação Judicial, Não Cumulatividade, Capacidade, Subsídios, Utilização do PNS no Reajuste de Benefícios, Rufianismo, Anônima, Modificação ou Alteração do Pedido, Processo Legislativo, Salário Mínimo de Ncz$ 120,00 para junho/89, Adicional de Sexta-Parte, Incidência sobre Licença-Prêmio/Abono/Indenização, Licença Prêmio, Filiação, Gratificação Natalina/13º salário, Impedimento ou Perturbação de Cerimônia Funerária (Art. 209), Transgênicos, Apuração de haveres, Residência Médica, Fiscalização, Oitiva, Câmbio, Substituição da Parte, Rural (Art. 48/51), Profissional, Direitos Indígenas, Gratificação-Prêmio, Relações de Parentesco, Usurpação de águas (art. 161, § 1º, I), Adicional de Insalubridade, Enriquecimento sem Causa, Registro de Empresa, Espaço Aéreo, Reembolso auxílio-creche, Superfície, Contra o Patrimônio, Patente]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGROLINS AGRONEGOCIOS E PECUARIA LTDA - CNPJ: 19.653.802/0001-29 (JUIZO RECORRENTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), AGROLINS AGRONEGOCIOS E PECUARIA LTDA - CNPJ: 19.653.802/0001-29 (RECORRIDO), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade retificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR N° 1012269-81.2017.8.11.0000) — LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS — AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA EM REEXAME.

O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença, proferida nos autos
da Ação Mandamental impetrada por AGROLINS AGRONEGOCIOS E PECUARIA

LTDA, contra ato praticado pelo DELEGADO DA SECRETARIA DE FAZENDA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO POSTOFISCALJOSAFAJACOB (XII DE OUTUBRO)
,
reconheceu ilegalidade da apreensão de mercadoria como meio de compelir o contribuinte a quitar o débito.
.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de Reexame Necessário de Sentença, proferida nos autos
da Ação Mandamental impetrada por AGROLINS AGRONEGOCIOS E PECUARIA

LTDA, contra ato praticado pelo DELEGADO DA SECRETARIA DE FAZENDA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO POSTOFISCALJOSAFAJACOB (XII DE OUTUBRO)
,
reconheceu ilegalidade da apreensão de mercadoria como meio de compelir o contribuinte a quitar o débito.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Ato ilegal, fundamentalmente, é aquele que não se submete à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva despida de apoio em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.

A certeza a que alude à lei, deve se evidenciar com todos os elementos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração, comprovando-se de plano, liminarmente, através de documentos apresentados em Juízo, conforme conceito já consagrado pela jurisprudência:

“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo e, fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano” RSTJ 4/1427 e 27/141.

Isto posto,
in casu
, verifico que malgrado a parte Impetrante tenha aduzido que a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito relacionado e a apreensão das mercadorias se deram como meio de coerção para a obtenção de tributos, verifica-se claramente que o ato do Impetrado consubstanciou-se no fato de as mercadorias estarem transitando sem regularidade fiscal, já que a mercadoria estava desacompanhada de documentação fiscal idônea, em desacordo com a legislação estadual.

Diante disto, a conduta da parte Impetrante está prescrita no artigo 1º da Lei 8.137/90.
In verbis
:

“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;

V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.”

Ademais, no caso sob análise, destaca-se a inaplicabilidade do verbete da Súmula 323/STF, tendo em vista que a aludida súmula prescreve a inadmissibilidade do uso pela Fazenda Pública de meios coercitivos inadequados para obrigar o contribuinte a saldar dívidas fiscais, ou seja, diz respeito tão somente à cobrança de valores pretéritos, do qual deve-se valer o ente público da execução fiscal.

Neste esteio, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento em sede de demanda repetitiva no sentido de que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa cessar infração material instantânea efeito continuado.

O conteúdo do TAD lavrado pela autoridade fiscal revela que a apreensão se deve ao fato de que o contribuinte utilizou de documento fiscal inidônea, referente a outro bem, incidindo na penalidade estabelecida no artigo 635, parágrafo único do RICMS aprovado pelo Decreto 2012/2014 c/c 17, VII, da Lei 7098/98.

Para tanto, colaciono a ementa do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000, de relatoria do eminente Desembargador José Zuquim Nogueira.

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Outrossim, imperioso salientar trecho do voto relator acerca da livre circulação de mercadoria, que fixa com precisão que
“o fato de que a livre circulação de mercadoria não é absoluta, porquanto, permitir que a mercadoria ingresse no Estado, irregularmente, ou seja, sem o devido recolhimento do tributo, ou desacompanhado da documentação pertinente, além de afetar a leal concorrência entre os contribuintes obedientes às exigências fiscais, afronta ao princípio da isonomia tributária previsto no art. 150, II, da Constituição Federal.”

Deste modo, como a conduta da parte Impetrante consistiu em infração material de caráter continuado, o Agente de Tributos Fiscais, quando da fiscalização do trânsito de mercadorias ou da respectiva prestação de serviço de transporte, constatou a inobservância da legislação tributária estadual, e lavrou corretamente o TAD.

Até porque a referida conduta prescritiva contida na norma legal competente refere-se a ato vinculado, obrigatório ao Agente. Não cabendo a este, no exercício das funções de fiscalização que lhe competem no Posto Fazendário, o aferimento da veracidade das alegações perpetradas pela parte Impetrante.

Portanto, apesar de a detenção de mercadorias como meio de coerção ao pagamento de tributos anteriores seja ilegal, distingue-se devida a apreensão das mercadorias até que se afaste a incerteza quanto à licitude da operação, uma vez que sem a regularidade fiscal das mercadorias transportadas, o Juízo não possui elementos acerca da legalidade da operação.

Assim, atento às supramencionadas considerações e às especificidades da situação fática, compreendo que não restou configurado ato ilegal ou arbitrário a justificar concessão da segurança.

Com essas considerações, em reexame necessário
retifico
o ato sentencial para denegar a ordem concedida no presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020